Tribunal: TJSP
Processo: 2061671-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve valores penhorados – Recurso dos agravantes – Alegação de que os valores são impenhoráveis por compor verba salarial e alimentar, benefício do INSS, caderneta de poupança e aplicações financeiras - Possibilidade – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve valores penhorados – Recurso dos agravantes – Alegação de que os valores são impenhoráveis por compor verba salarial e alimentar, benefício do INSS, caderneta de poupança e aplicações financeiras - Possibilidade – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos – Verbas salariais são impenhoráveis - Inteligência do artigo 833, IV e X, do CPC – Precedentes do STJ e desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.